Tribunal: STF
Processo: RE 90472
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
- Embargos de declaração. Omissão essencial. Retificação do acórdão. - Reconhecido que o acórdão adotou premissa inexata, no sentido de não haver prequestionamento do art. 102, § 2º, da CF, resultante em não ser conhecido o recurso, impõe-se receber os embargos para estabelecer a consequência da declaração da realidade daquele pressuposto, conhecendo e provendo o recurso extraordinário.